Tribunal: TCU
Processo: 000.435/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1406/2022-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 828/2019-TCU-Segunda Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Nonato Sampaio, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; Considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R002, peças 179 a 183); Considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 828/2019-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; Considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, invocando hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, considerando as razões contidas nos pareceres de peças 233 e 237, e com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Raimundo Nonato Sampaio, e em determinar seja comunicado aos interessados o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 000.435/2014-7 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.195/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.194/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.190/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.191/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.192/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.193/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Egidio Monteiro da Silva (XXX.271.713-XX); João Andreza Filho (XXX.580.513-XX); Raimundo Nonato Sampaio (XXX.876.163-XX); Rita Maria Sampaio Barros (XXX.001.313-XX). 1.3. Recorrente: Raimundo Nonato Sampaio (XXX.876.163-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Zé Doca - MA. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Antonia Iranilda Pontes da Silva, Aidil Lucena Carvalho (12.584/OAB-MA) e outros, representando Egidio Monteiro da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.